Tribunal: TJDFT
Processo: 0700156-17.2020.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. PRÁTICA DE ATO DE ALIENAÇÃO PARENTAL CONSTATADA. ADVERTÊNCIA CABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Em obediência aos princípios da congruência ou adstrição, a sentença deve guardar conformidade com o pedido e a causa de pedir, sob pena de ser considerada extra, ultra ou citra petita e eivar-se de nulidade. Verificado que o dispositivo da sentença está em consonância o pedido, nos termos dos artigos 141 e 492 do CPC, não há que se falar em prolação de sentença extra petita.
2. Constatado que o exercício do contraditório e da ampla defesa do apelante foi devidamente assegurado ao longo de toda marcha processual, rejeita-se a tese de cerceamento de defesa.
3. Como decorrência do princípio da paternidade responsável (art. 226, §7o, da CF) e à luz da doutrina da proteção integral, a Lei 12.318/2010 passou a dispor sobre a prática de atos de alienação parental e de suas formas exemplificativas, que podem ser constatados por perícia e declarados pelo juiz. Mencionada norma ainda preceitua, em seu art. 3o, que “a prática de ato de alienação parental fere direito fundamental da criança ou do adolescente de convivência familiar saudável, prejudica a realização de afeto nas relações com genitor e com o grupo familiar, constitui abuso moral contra a criança ou o adolescente e descumprimento dos deveres inerentes à autoridade parental ou decorrentes de tutela ou guarda”.
4. Justamente em razão disso é que o Legislador conferiu uma proteção ampla à criança e ao adolescente ao proibir o(a) alienador(a) de praticar atos típicos de alienação parental, bem como de quaisquer condutas que dificultem a convivência de criança ou adolescente com o(a) genitor(a) também vítima da alienação parental. Vale dizer, independe se ela é eficaz ou não, o que importa é a existência do ato que se amolde à alienação parental, e não o resultado obtido pelo alienador, a fim de viabilizar a incidência das normas protetivas da lei em comento.
5. Observada a gravidade do caso e com base em laudo psicossocial, mantém-se a sentença que declarou a prática de atos de alienação parental pelo apelante e o advertiu a cessá-los, nos moldes do artigo 6o, inciso I, da Lei 12.318/2010.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.